Tribunal: TJMT
Processo: 0010572-57.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010572-57.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 999.980.411-04 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DE ANDRADE (VÍTIMA), TIAGO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 057.313.719-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO]
– IMPRONÚNCIA –
RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE PRONÚNCIA – TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
” - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - IMPRONÚNCIA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os
testemunhos de
“ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, de modo que
“não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular”
(STJ, AgRg no HC no 783.582/RS).

Se
“o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

“A ‘pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ – ‘ou hearsay’, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, RSE NU

1017554-07.2021.8.11.0003)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

No

0010572-57.2010.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ROBERTO DOS SANTOS LIMA

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 163252), que impronunciou ROBERTO DOS SANTOS LIMA por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (fls. 311/316).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que há indícios suficientes de autoria.

Pede o provimento para pronunciar o apelado (ID 161613683).

ROBERTO DOS SANTOS LIMA
pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 328/339).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 340).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 172085674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 06 de agosto de 2009, por volta das 22h, em frente a uma residência localizada à Rua 04, quadra 13, casa 30, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida), surpreendeu a vítima não lhe dando chance de defesa, efetuando disparos contra Tiago Ferreira de Andrade, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial, que foram a causa eficiente de sua morte.

Conforme apurado nos autos, na data dos fatos, já imbuído do animus necandi, uma vez que existia uma rixa entre a vítima e o denunciado, ele, juntamente com seus comparsas, se dirigiu até o mencionado endereço onde estava a vítima com alguns amigos e, bem em frente à residência n° 30, surpreendeu-a de modo a lhe dificultar a defesa efetuando seis disparos. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital porém não resistiu os ferimentos e foi a óbito dois dias depois do fato [...]

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado atirou de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa [...]

Diante do exposto, o denunciado ROBERTO DOS SANTOS LIMA se encontra como incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima), todos do Código Penal,”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 161613339 – fls. 7/11).

O Juízo singular impronunciou o apelado nestes termos:

“Quanto à autoria, o acusado nega a prática delitiva afirmando que no dia do fato estava na cidade de Goiânia/GO. Conforme se verifica no caderno investigativo, as suspeitas em face do acusado se deram através do depoimento do pai da vítma, Sr. Neri Luiz Ferreira de Andrade, o qual relatou que a vítima teria tentado matar o acusado por volta de cinco meses antes, mas, por erro, matou pessoa diversa. Que os dois tinham rixa em razão de uma mulher. Perante este Juízo o Sr. Neri não compareceu

Durante a instrução processual foi ouvida a informante Niday Sandra Oliveira Jorte, ex-esposa da vítima, a qual afirmou que no dia do fato já não estava com a vítima e não presenciou o fato. Acerca da autoria do crime apenas ouviu dizer que uma das pessoas seria o tal de “Robertinho [...]

Diante dos elementos acima citados verifica-se os indícios presentes são baseados apenas em comentários, de testemunhas que “ouviram dizer”, inexistindo qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o acusado o autor do crime em tela.

Os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ademais, ainda que nesta fase vigore o juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia não pode ser lastreada em frágeis imputações ou em meras suposições por ter “ouvido dizer” [...]

Não obstante, recentemente foi julgado pela Suprema Corte (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019) no qual se verifica a ênfase à necessária implementação da valoração da prova, e que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante o direito à provae ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5°, LV, e 93, IX, CF/88) [...]

Ademais, o art. 414 do Código de Processo Penal[1] orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado. Por outro lado, importante salientar que a impronúncia não atesta a inocência do acusado, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com o dispositivo legal 414, parágrafo único do Código de Processo Penal, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”. Assim, feitas estas considerações, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular, a impronúncia é a medida que se impõe. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e formo meu convencimento para: IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado: ROBERTO DOS SANTOS LIMA pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 161613680).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 59973756 (ID 161613339 – fls. 34/29) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 40/41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial colheram-se os depoimentos de
Niday Sandra Oliveira Jorte (ex-esposa da vítima fls. 31/33) e Neri Luiz Ferreira de Andrade (genitor da vítima), bem como procedeu-se interrogatório do apelado (ID 161613339 – fls. 22/28).

Em Juízo, foi ouvida a informante Niday Sandra Oliveira Jorte e
interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID
161613672
).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.8.2009, por volta das 22h, em frente a uma residência localizada à Rua 04, quadra 13, casa 30, Bairro Pedra 90, na Comarca de Cuiabá, a vítima Tiago Ferreira de Andrade foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao “Pronto Socorro Municipal (IML)”, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu 2 (dois) dias depois do fato.

- o informante Neri Luiz Ferreira de Andrade declarou, em fase policial, que a vítima teria tentado matar o apelado em fevereiro de 2009, mas acabou matando seu amigo; ouviu a vítima dizer que o autor dos disparos tinha sido o apelado; a vítima e o apelado tinham “rixa”.

- a informante Niday Sandra Oliveira Jorte narrou, em ambas as fases de persecução penal, que na data do fato não era mais companheira da vítima; não presenciou o fato; a vítima, no hospital, teria indicado vários nomes como possíveis autores do fato; ouviu dizer que o autor dos disparos teria sido o apelado.

- o apelado,
nas duas fases em que fora interrogado,
negou a prática delitiva
; relatou ter uma “rixa” com a vítima.

Dito isso, vejamos.

A autoria do homicídio [
Tiago Ferreira de Andrade]
foi atribuída ao apelado [ROBERTO DOS SANTOS LIMA] em razão da existência de uma “rixa” com a vítima.

A informante Niday Sandra Oliveira Jorte afirmou que a vítima teria indicado diversos nomes como suspeitos pelos disparos quando conversaram no hospital, não se restringindo ao apelado.

O depoimento extrajudicial de Neri Luiz Ferreira de Andrade, no sentido de que ouviu dizer que o autor dos disparos teria sido o apelado,
apesar de irrepetível, em razão de seu falecimento (
fls. 536-ID 158645241
), não fora confirmado, em Juízo, por qualquer testemunha/informante.

E mais. Inexistem testemunhas presenciais do fato criminoso.

Como bem consignado pelo Juízo singular, não há “
qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o acusado o autor do crime em tela
” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 161613680).

Nesse quadro, as provas cingem-se a testemunhos de
“ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”, os enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, de modo que
“não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular”
(STJ, AgRg no HC no 783.582/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ‘pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.”
(TJMT, RSE NU

1017554-07.2021.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2023)

Por efeito, impõe-se manter a impronúncia do apelado, por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do disposto no art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023